Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009406-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS - CPF: 066.787.411-96 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE 04591758150 - CNPJ: 39.417.782/0001-02 (VÍTIMA), CATIER RELOGIOS (VÍTIMA), JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE ROUBO MAJORADO -
EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO, EVIDENCIADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário,
sendo compreensível a dilação de lapso temporal
em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e necessidade de expedição de carta precatória.

Ademais, o feito encontra-se concluso ao Juízo
a quo
para designação de audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009406-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Elson Rezende De Oliveira
em favor de
JULIO CESAR VAZ SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de roubo majorado, desde o dia 17/3/2021. A denúncia foi oferecida em 7/4/2021, sendo apresentada a resposta à acusação no dia 13/4/2021, quando se postulou a oitiva de testemunhas e o desmembramento processual, em relação a corréu que estava foragido.

Assim, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, notadamente na designação da audiência de instrução e julgamento, por razões não atribuíveis à defesa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante

ID
.
89494450.

As informações de praxe foram apresentadas pelo juízo a
quo
, id. N.
90519487.

Em petição complementar, o impetrante postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral, o
casião que juntou documentos e reiterou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. (id.
91235479)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
93189495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DO VAZ SANTOS
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista já terem decorrido
mais de 03 (três) meses de prisão
, sem sequer ter iniciado a instrução criminal.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado juntamente com o corréu
Juliano Alves Queiroz
, pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 29, ambos do CP.

Primeiramente, registro que a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente foi debatida anteriormente pelo Colegiado no HC n. 1004941-61.2021.8.11.0000, julgado em
04/5/2021,
consoante fragmento do acordão, in verbis:

“Com efeito, analisando a decisão singular, entendo que não há razões para refutar os motivos adotados pelo Juízo a quo ao decretar a prisão preventiva, in casu, além da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a manutenção da prisão cautelar fundou-se na necessidade de preservação da ordem pública.

No que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando a
forma violenta que o crime ocorreu
, praticado mediante violência e grave ameaça, já que perpetrado mediante o uso de arma de fogo.

Por outro lado, ao contrário do que alegou a douta defesa, a atuação do paciente foi relevante para o sucesso da ação delitiva, conforme consta na denúncia, teria participado do crime fornecendo a motocicleta que foi utilizada no roubo pelo corréu, e ao final da empreitada criminosa, “ligou para seu comparsa e pensando que estivesse dialogando com o mesmo “perguntou se já tinha feito a
“parada” e se tinha sido bastante ou pouco”
.

Assim, examinado os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois restou demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela forma de execução da empreitada delitiva, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, de modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, “a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG). (...)”

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, o juízo
a quo
, ao prestar informações, assim elucidou:

“(...)

“ O auto de prisão em flagrante do paciente Julio Cesar do Vaz Santos foi homologado por este Magistrado em plantão judiciário, no dia
18 de março de 2021,
(...) oportunidade em que realizei audiência de custódia e converti a prisão em flagrante em preventiva, bem como decretei a prisão preventiva do réu Juliano Alves Queiroz.

(...)

A denúncia foi recebida em 05/04/2021
e, devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação no dia 13/04/2021. O corréu Juliano não foi encontrado para citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital no dia 26/04/2021. No dia 07/05/2021, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do corréu Juliano na Comarca de Mineiros/GO,
ocasião em que foi expedida carta precatória para citação do acusado.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a citação do réu Juliano e apresentação de resposta à acusação, para designação de audiência de instrução, tendo a Secretaria deste Juízo já solicitado urgência no cumprimento da missiva.

(...)

Ademais cuida-se de feito criminal com pluralidade de agentes, necessidade de expedição de carta precatória e medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, cujas circunstâncias justificam o alongamento da marca processual, valendo ressaltar que o prazo para conclusão da instrução processual não é peremptório, podendo ser flexibilizado diante da peculiaridade do caso concreto (...)”

É cediço que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Na espécie, a custódia cautelar
se prolonga por prazo superior a três meses
, contudo, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, a delonga decorre da não localização do corréu para citação pessoal, motivo pela qual fora citado por edital em 26/04/2021. No entanto, em 07/05/2021, foi cumprido o mandado de prisão na Comarca de Mineiros/GO, ocasião em que foi expedida carta precatória para citação.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que o corréu já foi citado, bem como em
02/07/2021
, apresentou sua resposta à acusação, estando o feito concluso ao Juízo
a quo
, em
06/07/2021
, para designação de audiência de instrução e julgamento.

Neste contexto, por ora, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário,
sendo compreensível a dilação de lapso temporal
em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e necessidade de expedição de carta precatória em outro Estado.

Assim, a duração do processo e da prisão cautelar do paciente
ainda respeita os limites do razoável
, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como mora estatal desarrazoada.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
o meu VOTO é no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021